Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012939-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE (S): WENDEL RENATO CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO
PACIENTE (S): BRUNO ALVES TERRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO ALVES TERRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como lhe negou direito de recorrer em liberdade - 155, § 4o, I do CP – (ID 49611482).
O impetrante sustenta que “a manutenção da prisão preventiva do paciente é incompatível com regime inicial de cumprimento de pena fixado (semiaberto), o que implica em antecipação injustificada de cumprimento de pena”.
Requer a concessão de ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente (ID 49611479), com documentos (ID’s 49611489/49617966).
Relatos.
Em 3.7.2020, o Juízo singular condenou o paciente por furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mas lhe negou o direito de recorrer em liberdade ao considerar “que o mesmo possui executivo de pena em tramitação nessa comarca”. Determinou, ainda, a imediata expedição da guia de execução provisória, “a fim de que seja unificada sua pena e colocado no regime de direito” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 49611482).
O c. STJ tem entendido que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto quando ordenada a expedição da guia de execução provisória para cumprimento da pena, sobretudo quando envolver réu reincidente e com execução penal em curso (RHC 127.561/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020; AgRg no HC 469.378/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019; HC 498.960/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.6.2019).
No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:
“Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade.” (HC N.U 1000334-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020)
Nesse contexto, afigura-se impertinente a revogação da custódia, ao menos em análise perfunctória, sendo necessária prévia audição do Juízo singular acerca da adequação do regime prisional do paciente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo singular sobre a situação prisional do paciente, no prazo de até 72hs (setenta e duas horas).
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO